Tribunal: TJSP
Processo: 1003664-41.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Reconhecimento judicial acerca de comodato verbal, gratuito e por tempo indeterminado outrora existente entre as partes – Requerida que, mesmo notificada, permanece na posse do bem - Acervo probatório e confronto das versões apresentadas que revelam a melhor posse por parte do autor – Fixação de valor de aluguel mensal

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Reconhecimento judicial acerca de comodato verbal, gratuito e por tempo indeterminado outrora existente entre as partes – Requerida que, mesmo notificada, permanece na posse do bem - Acervo probatório e confronto das versões apresentadas que revelam a melhor posse por parte do autor – Fixação de valor de aluguel mensal devido desde a citação até a efetiva desocupação – Quantia sequer impugnada em defesa mas que atende ao princípio da razoabilidade - Decisão mantida – Recurso desprovido.